Tribunal: TJDFT
Processo: 0005723-57.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se a confissão extrajudicial do acusado (conquanto negada em Juízo, mediante mudança da versão ofertada na fase informativa) mostra-se harmônica e coerente com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, sobretudo com as declarações prestadas pelo outro acusado e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

2. O policial militar, agindo no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, em especial, o da veracidade. Por conseguinte, até prova em contrário, a declaração dos militares que compareceram no local e, em razão da abordagem dos acusados, impediram a subtração de objetos que se encontravam no interior de veículo que já havia sido objeto de furto horas antes, apresenta relevante força probante.

3. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase de individualização da pena (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, somente sendo possível incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto, o que não se verificou no caso concreto. Pena-base reduzida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.